Tribunal: TJBA
Processo: 8000594-23.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000594-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

PACIENTE: EDSON ANDRADE DOS SANTOS FILHO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE ITABUNA 2ª VARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
.
FURTO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA.
ELEMENTOS JUSTIFICADORES.
FUMUS COMMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS.
PRESENÇA. PERICULOSIDADE CONCRETA.
HABITUALIDADE DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Ainda que processualmente versada pela via excepcional, presentes os pressupostos e fundamentos autorizadores da prisão preventiva, a demonstrar o perigo pelo estado de liberdade dos Pacientes, resta viabilizada a imposição da medida extrema pelo Julgador. Inteligência dos arts. 282, § 6º, e 311 a 314 do Código de Processo Penal.

2. Quanto aos fundamentos do recolhimento acautelatório, a decisão adrede transcrita aponta que a Autoridade Coatora considerou a necessidade de garantia da ordem pública, diante do
efetivo
perigo gerado pelo estado de liberdade do Paciente, tendo em vista o extenso rol de delitos pretéritos, todos minuciosamente descritos na vergastada decisão. Nota-se que a reiteração na prática delitiva atesta a periculosidade do Paciente, de modo que a segregação cautelar que visa a garantia da ordem pública, mostra-se plenamente cabível e pertinente, a ponto de inviabilizar sua substituição por outras medidas cautelares diversas.

3. Como se infere, a decisão que decretou a custódia se utilizou de elementos de convicção que efetivamente projetam a periculosidade do Paciente para além daquela que naturalmente se extrairia do núcleo delitivo em que incurso, justificando suficientemente a segregação que lhe foi imposta, pela manifesta propensão a atividade delitiva e risco que sua conduta representa ao meio social.

4. Cumpre consignar ainda que os fatos pretéritos reportados na decisão são motivos idôneos e contemporâneos para sustentar a atual custódia cautelar, tendo em vista que nos últimos anos, conforme documentos acostados aos autos, verifica-se que o Paciente se encontrava preso em cumprimento de pena, sendo submetido ao regime aberto há pouco mais de um ano e, em tão pouco tempo, supostamente incorreu em nova ação delitiva.

5. Sob outro vértice, a

questão atinente à

violação ao princípio da homogeneidade não permite acolhimento, vez que, na fase judicial atual da
persecutio criminis,
é impossível aferir, com grau de certeza, o
quantum
relativo à pena por ventura imposta, nem ao menos o regime inicial de cumprimento desta.

6. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

nº

8000594-23.2024.8.05.0000
, em que figura como Paciente
EDSON ANDRADE DOS SANTOS FILHO
e, como Autoridade Coatora, o Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de
Itabuna
/BA
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DENEGAR A ORDEM
,
nos termos do voto condutor.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR